Tribunal: TJSP
Processo: 0007782-95.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento de remição da pena pelo estudo – Aprovação parcial no "ENEM" – Artigo 126, parágrafo 5o, da Lei de Execução Penal e Resolução no 391/2021 do CNJ – Reprovação em duas das cinco áreas do conhecimento avaliadas no exame – Desempenho insuficiente à benesse – Inteligência da Portaria no 179/2014 do INEP – Agravo em execução desprovido.